Tribunal: TJMT
Processo: 1009707-71.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009707-71.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[THIAGO NESPOLI - CPF: 000.869.341-20 (RECORRENTE), ANA ROSA LONGO JOB - CPF: 856.356.851-53 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVEIRA GALVAO - CPF: 938.358.685-00 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009707-71.2023.8.11.0006.

Recorrente:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

Recorrido:
THIAGO NESPOLI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FACULDADE PROSSEGUIU COM COMBRANÇAS AO RECLAMANTE – PAGAMENTO NÃO REEMBOLSADO – ÔNUS DA DEMANDADA DA QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 223946198, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais,
acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento
.

Ainda, determinou a
devolução do valor cobrado indevidamente, de forma simples, totalizando
R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais)
, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária segundo o índice INPC, a partir do desembolso
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

2.

Ausência de ato ilícito – Ausência de

repasse
;

3.

Necessidade de exclusão do dano moral – Redução do
quantum
indenizatório;

4.

Juros de mora - Fixados do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Constata-se que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será com ele analisada.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora contratou o financiamento estudantil “Pravaler”, cujo acordo prevê que o financiador arcaria com 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades e matrícula, e os outros 50% (cinquenta por cento) seriam arcados pelo requerente.

Sustenta que, por falta de comunicação entre o sistema da financiadora e a requerida, a instituição de ensino procedeu com exaustivas cobranças diárias ao autor.

Sob essa perspectiva, aduz que realizou o pagamento de uma mensalidade completa e de cobranças futuras, mesmo não possuindo nenhum débito com a instituição.

A demandada, por outro lado, alega que a cobrança ocorreu porque o crédito estudantil deixou de repassar o valor da mensalidade, conforme previsto. Nesse contexto, afirma ilegitimidade passiva e regular exercício de seu direito.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, não há nos autos documentos que comprovem a culpa exclusiva da empresa “Pravaler”, tendo a reclamada apenas alegado a ausência de repasse do valor da mensalidade.

Ademais, em que pese a alegação da recorrente, ao c
onsultar o site
https://portal.estacio.br/financiamento/FAQ_PRAVALER_Junho2015.pdf
, a própria instituição de ensino reconhece que “
a
pós aquisição [do financiamento], o PRAVALER quita o valor contratado do semestre para a Instituição de Ensino e
o aluno realiza o pagamento das parcelas diretamente ao PRAVALER
”.

Inclusive, em atenção à cláusula segunda do contrato id. 223946175 (p. 27), há a previsão de que “
os devedores não devem, sob nenhuma hipótese, efetuar diretamente à IES o pagamento de quaisquer valore abrangidos por esta confissão de dívida
”.

Nesse contexto, após comprovada a contratação do financiamento, a reclamada não poderia ter procedido com as cobranças diretamente ao autor, posto que a obrigação de repasse pertencia à financiadora.

A propósito:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e danos morais. Prestação de Serviços Educacionais. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da ré Assupero Ensino Superior Ltda. Relação de consumo. Alteração de garantidor no contrato de financiamento estudantil. Falha na alteração e na emissão do contrato.
Ausência do repasse de valores da matrícula e mensalidades à Universidade ré. Responsabilidade solidária da Instituição de Ensino. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.
Aplicação da teoria da aparência (arts. 7º, p.u., e 25, § 1º, ambos do CDC). Omissão nas tentativas de solução administrativa dos problemas. Aluno que atuou para a solução, sem sucesso. Desídia das rés. Desvio produtivo do consumidor reconhecido. Dano moral configurado. Situação que desborda do mero aborrecimento cotidiano. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 10013433820218260047 SP 1001343-38.2021.8.26.0047, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 05/08/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PRECEDIDA DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA RÉ – autora Mariana renegociou o contrato de financiamento estudantil com a ré Pravaler – pagamento do acordo realizado – negativa de matrícula da autora para o último semestre do curso de odontologia fornecido pela instituição de ensino ré –
alegação da ré de que a instituição financiadora não repassou os valores pagos pela autora e de que não tinha ingerência sobre o contrato de financiamento estudantil por ela contratado – descabimento
– relação de consumo –
contratos coligados
– aluna sem condições financeiras de pagar o curso fornecido pela instituição de ensino, firma contrato de financiamento para tal fim – cabe à aluna o pagamento das parcelas do financiamento e à financiadora efetuar os repasses de valores à instituição de ensino –
prestação de serviços educacionais pela ré
Cruzeiro do Sul
e a concessão do crédito pela financiadora Pravaler caracteriza a denominada "cadeia de fornecedores"
– responsabilidade solidária –
ausência de repasse dos valores pela financiadora não isenta a responsabilidade da instituição de ensino ré
– dano moral que se patenteou – recusa de matrícula perpetrada pela instituição de ensino ré que teve pleno potencial para fazer surgir dano de ordem moral – apontamento indevido do nome da autora nos cadastros de inadimplente – dano in re ipsa – sentença mantida neste tópico. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ – VALOR DA INDENIZAÇÃO – quantum fixado pela magistrada de 1º grau (R$ 2.000,00) que deve ser majorado não para o valor pleiteado pela autora, mas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada nesta parte – prejudicado o conhecimento do apelo da ré na parte em que pediu a diminuição da verba. Resultado: apelo da ré desprovido; recurso da autora parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10080272420208260011 SP 1008027-24.2020.8.26.0011, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 13/10/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2021)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, §único) estabelece a responsabilidade
solidária
entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, diante das provas apresentadas, bem como pelas tentativas administrativas da parte autora em solucionar o impasse, restou verossímil as assertivas do demandante na inicial, cabendo à demandada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC,
ônus do qual
não se desincumbiu
.

No que tange aos danos morais, restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
tendo o autor, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular, não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos materiais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (art. 405, CC).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024